Tribunal: TJDFT
Processo: 0742817-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742817-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Solange Valeria de Oliveira Rodrigues Embargada: Regina Celia de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Solange Valeria de Oliveira Rodrigues contra a decisão proferida por este Relator, que não conheceu o recurso manejado pela ora embargante (Id. 52201880). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de omissão. A recorrente alega, em suas razões recursais (Id. 52603605), em síntese, que a decisão impugnada foi omissa em relação à alegação de invalidade das decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0715739-70.2018.8.07.0001, apontadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, por suposta ausência de fundamentação. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que, suprida a omissão indicada, seja reformada a decisão impugnada, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento interposto pela embargante. A embargada Regina Celia de Oliveira não ofereceu contrarrazões (Id. 53113772). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. Como assinalado, a embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em exame a decisão impugnada foi clara ao ressaltar que a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Órgão Fracionário não foi objeto de análise na decisão impugnada. A esse respeito foi destacado que: “(...) a decisão a respeito do deferimento da restituição questionada foi proferida aos 26 de julho de 2023 (Id. 166493317 dos autos do processo de origem). A decisão ora impugnada apenas esclareceu que “a obrigação de pagar as despesas do espólio é do próprio espólio e não do herdeiro ou da pessoa do inventariante”, de modo que “tendo a herdeira custeado com recursos próprios as despesas do inventário, tem direito ao ressarcimento pelos valores dispendidos”. Essa afirmação decorreu da petição elaborada pelos agravantes, ocasião em que novamente questionaram a restituição que havia sido anteriormente determinada (Id. 170562695 dos autos do processo de origem).” Nesse contexto, diante da análise atenta das razões recursais percebe-se que os agravantes pretenderam provocar nova apreciação de questão decidida anteriormente de modo desfavorável. Por essa razão o recurso de agravo de instrumento revelou-se sem utilidade, diante da possibilidade de reforma da decisão impugnada para que fosse alcançada alguma melhora na situação jurídica ostentada pela agravante. Assim, a suposta nulidade da decisão impugnada não alteraria o entendimento explicitado por este Relator, tendo em vista que a questão de fundo submetida à análise por meio do agravo de instrumento foi objeto de exame em decisão anterior, é bom repisar. Ademais, em relação à alegada invalidade da decisão que efetivamente examinou a questão de fundo em referência, é necessário observar que foi proferida aos 26 de julho de 2023 e não foi objeto recurso no momento oportuno. A petição trazida aos autos do processo de origem pela recorrente, com o intuito de provocar nova apreciação da questão, não renova o prazo recursal já exaurido. Por esse motivo foi claramente ressaltado na decisão embargada que “não pode ser admitida a nova impugnação a respeito de questão já decidida, que está acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC”. Diante desse contexto é possível observar que a embargante apenas discorda da fundamentação que serviu de base para as conclusões adotadas, pois se afigura ausente, no caso em análise, eventual omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator